Tribunal: TJMT
Processo: 1015600-21.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015600-21.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCILENE DIAS DE SOUZA - CPF: 995.655.011-68 (EMBARGADO), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, reformando sentença para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à necessidade de lavratura do TOI e à alegada inadimplência reiterada da consumidora, de modo a justificar a oposição dos Embargos de Declaração com pretensão modificativa do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração servem apenas para corrigir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão analisou adequadamente a ausência de prova idônea, como o TOI, essencial para justificar a suspensão do serviço, conforme exigência do art. 591 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

5.

A suposta inadimplência contumaz não foi ponto central da decisão e, mesmo que presente, não legitima a interrupção do serviço sem o devido processo legal.

6.

Os embargos pretendem rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite nessa via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 591.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA S.A.
contra acórdão de id. 276176359 que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
MARCILENE DIAS DE SOUZA
para reformar a sentença recorrida e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, pela falha na prestação do serviço.

O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, especificamente quanto à suposta desnecessidade de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nos casos de religação à revelia, bem como quanto à ausência de análise da tese de inadimplência contumaz da consumidora, o que, segundo alega, deveria ao menos justificar a redução do quantum indenizatório. R
equer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados (id. 278827854).

A embargada MARCILENE DIAS DE SOUZA não apresentou
contrarrazões (id. 281782871)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões no acórdão embargado quanto à desnecessidade de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e à inadimplência contumaz da consumidora.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não se verifica quaisquer omissões a serem sanadas. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a concessionária não apresentou qualquer meio de prova técnico ou idôneo, como o TOI, que comprovasse a alegada religação clandestina, essencial para justificar a interrupção do serviço. O julgado, inclusive, destacou o disposto no artigo 591 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, segundo o qual a lavratura do TOI é medida necessária à apuração da irregularidade, com garantia do contraditório e ampla defesa, não tendo o acórdão ignorado tal normativo, mas sim aplicado corretamente sua exigência diante da ausência de prova concreta nos autos.

No que tange à alegada tese de devedor contumaz, a questão não foi objeto de controvérsia central no julgamento da Apelação. Ademais, ainda que constasse nos autos algum histórico de inadimplência, isso não descaracterizaria a falha na prestação do serviço no caso específico analisado, tampouco autoriza presumir a legitimidade de nova suspensão do fornecimento sem observância das formalidades legais e regulatórias.

O embargante pretende
rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025